Tribunal: TJES
Processo: 5007609-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007609-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLENA e outros
RECORRIDO: WILSON DE SOUZA COELHO JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

RECURSO INOMINADO Nº 5007609-05.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLENA e ARIANE AMIM GUEDES

RECORRIDO:
WILSON DE SOUZA COELHO JUNIOR

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-SÍNDICA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE USO DO SALÃO DE FESTAS PARA FINS COMERCIAIS. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA E INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por WILSON DE SOUZA COELHO JUNIOR em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLENA e ARIANE AMIM GUEDES.

Em síntese, a parte autora
alega ter recebido notificação (carta de advertência) tendo como emitente o condomínio réu cuja a acusação é que o autor utilizava o salão de festas ou área de lazer para fins comerciais, e, para tanto determina a imediata suspensão da prática de dança de salão. Alega ainda, que a afirmação do condomínio é leviana. Em vista disso, requer a retratação por escrito da notificação, a declaração o direito de uso pelo autor sem pagamento de taxas para a prática da dança, desde que o salão não tenha sido reservado por outro condômino, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:

a) CONDENO as Requeridas de forma solidária a promoverem a retratação por escrito a respeito do falso embasamento que originou a carta de advertência, uma vez que restou demonstrado que as aulas de dança que ocorriam no salão de festas do edifício não tinham cunho comercial, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o teto de R$ 3.000,00;

b) DETERMINO que a 2ª Requerida declare que o autor pode utilizar o salão de festas, desde que em conformidade com o regimento interno (2024) e convenção do condomínio;

c) CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

IMPROCEDENTES os pedidos autorais quanto à utilização do salão de condomínio isento de qualquer taxa de utilização, pelos fundamentos esposados.

Irresignada com a sentença proferida no ID n. 12645397, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva da síndica, dado que agiu apenas como representante do condomínio. No mérito, alega a ausência de prática discriminatória e de dano moral indenizável.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, a recorrente alega a ilegitimidade passiva da ex-síndica, contudo, entendo que não merece acolhimento, pois conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (original sem destaque)

Ademais,
vislumbro que não foi comprovado nos autos que a notificação tenha sido expedida após decisão em assembleia, ou ainda, após investigação prévia sobre a suposta prática da dança para fins comerciais, em vista disso, entendo pela legitimidade da ex-síndica
.

A responsabilidade civil, nos termos do Código Civil (arts. 186 e 927), é a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral. Eis o teor dos dispositivos legais:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". (...)

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (...)

Quanto ao dano moral, colhe-se da lição de Carlos Roberto Gonçalvez que é aquele que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral"a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". (Direito Civil Brasileiro, volume 4: Responsabilidade Civil, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010, ps. 377-379).

Assim, tendo em vista a conduta ilícita do condomínio recorrente evidenciada pelo constrangimento a que foi submetido o recorrido ao ser imputada conduta contrária ao regulamento condominial, sem prévia investigação/inquirição, sendo, portanto, devida a indenização compensatória a título de danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Em relação ao pedido de item “d” do recurso, vislumbro que a sentença já consignou que o uso do salão de festas deverá ser em conformidade com o regimento interno e convenção do condomínio.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)